Tribunal: TJMT
Processo: 1026231-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POSTULADOS PELO EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PONDERAÇÃO ENTRE AS DUAS VERBAS ALIMENTARES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026231-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA BORGES - CPF: 079.436.951-00 (AGRAVADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES - CPF: 535.964.391-91 (AGRAVADO), ELIZANGELO DE SOUZA SILVA - CPF: 007.266.851-27 (AGRAVADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
PLINIO CARNEIRO COSTA

AGRAVADO:
JO
Ã
O BATISTA BORGES

MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES

ELIZANGELO DE SOUZA SILVA

AUTOS DE ORIGEM:

1001096-53.2024.8.11.0020

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
PENHOR
A
NO ROSTO DOS AUTOS DE
OUTRO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POSTULADOS PELO EXECUTADO
.
NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PONDERAÇÃO ENTRE
AS DUAS VERBAS ALIMENTARES.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
,
MENOR ONEROSIDADE
AO DEVEDOR E PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. LIMITAÇÃO A 30%. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Alto Araguaia-MT que, no cumprimento de sentença
de honorários sucumbenciais,
instaurado

pelos agravados
, deferiu penhora no rosto dos autos
de
outro
cumprimento de sentença
de honorários sucumbenciais movido pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Definir se é juridicamente possível manter a penhora no rosto dos autos sobre crédito de honorários sucumbenciais do agravante, mitigando a impenhorabilidade e limitando a 30%
, conforme deferido em tutela de urgência recursal
, mediante ponderação entre efetividade da execução e menor onerosidade, com observância da proporcionalidade/razoabilidade (art. 8º, art. 797 e art. 805 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os h
onorários advocatícios, ainda que de natureza alimentar, admitem mitigação excepcional da impenhorabilidade (art. 833, IV, c/c art. 85, §14, do CPC),
com fulcro na dignidade humana, na ponderação de interesses considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
quando não há demonstração de
prejuízo à subsistência do executado ou de sua família.

4
. No caso, há equivalência material entre o crédito exequendo e o constrito (ambos honorários sucumbenciais), impondo-se a ponderação dos
arts
. 8º, 797
(efetividade da execução)
e 805
(menor onerosidade ao devedor)
do C
ódigo de Processo Civil,
para mitigar a impenhorabilidade do art.
833, IV, do mesmo Código.

5
.
No caso em exame, i
nexistem provas de que a constrição comprometa a subsistência do agravante e de sua família.

6
.
A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual admite a penhora de até 30% da
verba alimentar
do devedor, como medida razoável e proporcional, desde que ausente comprovação de comprometimento à sua subsistência e de sua família
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“
Admite-se, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, ainda que incidentes sobre honorários sucumbenciais, com limitação da penhora a 30%, com fulcro na dignidade da pessoa humana, na efetividade da execução, no princípio da menor onerosidade ao devedor e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a preservação da subsistência do devedor e de sua família
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 8º, 797, 805 e 833, IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1969114 RS 2021/0257732-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022
;
STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023
;
TJMT, AI 1011307-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025
;
TJMT, AI 1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 13/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

PLINIO CARNEIRO
COSTA
,

contra a decisão proferida
(ID.
200623207
, autos nº
.
1001096-53.2024.8.11.0020
)

pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de
Alto
Araguaia
-MT que
, nos autos
do Cumprimento de Sentença instaurado por
JOÃO BATISTA BORGES
e
OUTROS
,

deferiu pedido dos Agravados para promover penhora no rosto dos autos nº 1000257-04.2019.8.11.0020, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
com determinação de
averbação da penhora naquele feito
, sob os seguintes fundamentos:

DEFIRO pedido retro
.

Promova-se a penhora no rosto dos autos de n° 1000257-04.2019.8.11.0020, do valor executado nesta ação
, com as cautelas legais do artigo 860 do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao juízo dos autos mencionados, solicitando a averbação da penhora no rosto dos autos,
a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado PLINIO CARNEIRO COSTA.

Efetivada a penhora,intime-seo executado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após, vista à parte exequente para postulações cabíveis em 15 (quinze) dias.

[...
]
[grifo nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID.
304420852
), sus
cita a seguinte tese:

Error
in
judicando
quanto à impenhorabilidade
dos honorários
sucumbenciais

A tutela de urgência foi parcialmente deferida
para limitar a efetivação da penhora ao percentual de 30% sobre o crédito
referente à ação nº
1000257-04.2019.8.11.0020
, uma vez que se trata de
honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte agravada, apesar de intimada, quedou-se inerte sem apresentar contraminuta, nos termos da certidão de ID.
311950382
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
42047670)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
304843398
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
PLINIO CARNEIRO COSTA

AGRAVADO:
JO
Ã
O BATISTA BORGES

MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES

ELIZANGELO DE SOUZA SILVA

AUTOS DE ORIGEM:

1001096-53.2024.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

1
ª Vara Cível da Comarca de
Alto Araguaia
-MT que
, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por
JOÃO BATISTA BORGES
e
OUTROS
,

deferiu pedido dos Agravados para promover penhora no rosto dos autos nº 1000257-04.2019.8.11.0020, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
com determinação de
averbação da penhora naquele feito
.

Em síntese, o Juízo
a quo

deferiu o pedido dos agravados para que
se efetivasse a penhora no rosto dos autos de nº
1000257-04.2019.8.11.0020,
com as cautelas legais do art. 860 do Código de Processo Civil,
concernente a eventuais bens que forem adjudicados ou que viverem caber ao ora agravante
e no valor objeto do cumprimento de sentença dos autos de origem.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Error
in
judicando
quanto à impenhorabilidade dos honorários sucumbenciais

O agravante
sustenta que a
decisão agravada deferiu penhora “no rosto dos autos” nº 1000257-04.2019.8.11.0020 sobre crédito de honorários sucumbenciais devidos ao Agravante.

Assim, assevera que
a constrição é nula porque recai sobre verba alimentar impenhorável
.

Pois bem
.
Ressai dos autos de
nº 1000257-04.2019.8.11.0020
, que se trata de
Cumprimento de Sentença proposto
pelo ora agravante,
em desfavor do
E
spólio de
M
aria
C
onceição de
J
esus
C
ampos
, representado por sua inventariante e única herdeira,
K
amila
D
elcidia

C
ampos
T
iburcio
,
objetivando a satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados em sentença transitada em julgado, no valor inicial de
R$ 10.378,00
.

Por outro lado, n
o que tange ao Cumprimento de Sentença dos autos de origem, verifica
-se
que

também

busca a satisfação de crédito
de honorários sucumbenciais
,
em desfavor do ora agravante,
no montante inicial de
R$
70.9
46,92
.

Constata-se que
foi proferida sentença nos autos
nº 1000257-04.2019.8.11.0020
, em 06/08/2025,
a qual relatou
que o imóvel penhorado naqueles autos foi arrematado por ter
ceiro, em segundo leilão, no valor de R$ 150.000,00
, depositado em juízo
,
e que deste valor,
a parte executada, após manifestar concordância com os atos expropriatórios, postulou pelo levantamento do saldo remanescente após a
satisfação
do crédito exequendo, atualizado em
R$ 35.965,19
(ID.
203518683
, autos nº
1000257-04.2019.8.11.0020
).

Na mesma sentença, o Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT determinou:

[...]

Seguindo em frente, o crédito principal cobrado neste feito deve ser satisfeito com prioridade.
O valor da dívida, conforme última planilha apresentada, perfaz R$ 35.965,19 (ID 192285228), montante este que deverá ser resguardado em favor da parte credora do presente feito para satisfação integral da dívida cobrada nestes autos.

Salienta-se a existência de termo de penhora no rosto destes autos em desfavor do credor PLINIO CARNEIRO COSTA, oriundo da execução
de nº 1001096-53.2024.8.11.0020
.

Assim, a quantia resguardada em favor do credor PLINIO deverá ser depositada nos autos do referido executivo, que ordenou a penhora nestes autos, para que aquele juízo delibere em favor de quem o valor será levantado
(se em favor de PLINIO ou do credor daqueles autos). Isso porque a penhora foi objeto de questionamento em sede de agravo de instrumento. Nessa senda, caso convalidada a penhora, o valor será levantado em favor do credor daqueles autos. Caso contrário, será restituído ao exequente PLINIO. No entanto,
tal questão deve ser tratada nos autos de nº 1001096-53.2024.8.11.0020, e não neste feito, uma vez que a celeuma da presente demanda já se encontra resolvida
(quitação do débito com a arrematação de bem).

[...
]

(ID. 203518683, autos nº 1000257-04.2019.8.11.0020)
[grifo nosso]

Após breves esclarecimentos quanto ao Cumprimento de Sentença de origem e o concernente à penhora no rosto dos autos, assevera-se que
a jurisprudência reconhece que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, estando
,
em tese
,
protegidos pela regra da impenhorabilidade
.

Contudo, a proteção conferida pelo art. 833
, IV,
cumulado com o art. 85, § 14, ambos do Código de Processo Civil, nã
o é absoluta, podendo ser mitigada em situações excepcionais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, constata-se que
tanto o crédito exequendo quanto aquele objeto da constrição possuem a mesma natureza
, qual seja, a de

honorários sucumbenciais
, o que permite concluir que se está diante de situação de equivalência material, afastando a ideia de absoluta impenhorabilidade
e atraindo a
ponderação de interesse
s
a fim de se garantir a
dignidade humana
para ambas as partes, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, nos termos do
art. 8º do Código de Processo Civil
,
bem como em consonância
com
o
princípio da

efetividade da execução para o credor
(art.
797, caput, do CPC
)
e com o
princípio da menor onerosidade ao devedor
(art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC)
,

in
verbis
:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

[...]

Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

[grifo nosso]

Ademais, verifica-se que o valor cobrado no
Cumprimento de
S
entença
,
d
os autos de
origem
,
é superior ao crédito que o executado possui na ação em que
foi
determinada a penhora no rosto dos autos, o que
evidencia
, em cognição sumária, a proporcionalidade da medida, desde que observados os limites impostos pela jurisprudência quanto ao percentual passível de constrição
,
conforme se demonstrará adiante.

Nesse sentido, c
onsoante a jurisprudência pátria,
inclusive a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça,
admite-se, em caráter excepcional, a mitigação da regra de impenhorabilidade
do art. 833, IV, do Código de Processo Civil
, autorizando
-se
a penhora
limitada ao patamar de 30%
sobre verbas de natureza
alimentar
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO.
PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N .
7/STJ.

1.
É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1969114 RS 2021/0257732-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA .
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015
trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana
. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares .
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
) .
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORADE VERBA REMUNERATÓRIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.LIMITAÇÃOA 30%
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido depenhorasobre verba remuneratória do devedor, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no
art. 833, IV, do CPC/2015
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da impenhorabilidade desalários, vencimentos ou proventos, para fins de satisfação de obrigação não alimentar, desde que observada a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, §2º, do CPC/2015 admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais em hipóteses excepcionais, notadamente quando frustradas outras tentativas de execução e desde que não comprometa a subsistência do devedor.

4. A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido da possibilidade depenhorade percentual de remuneração, mediante ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual também admite apenhorade até 30% da remuneração líquida do devedor, como medida razoável e proporcional, desde que ausente comprovação de comprometimento à sua subsistência e de sua família.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar apenhoramensal em folha de pagamento dos executados, no percentual de 30%, até a integral satisfação do débito.

Tese de julgamento: “
É admissível apenhorade até 30% da remuneração líquida do devedor para fins de satisfação de obrigação não alimentar, desde que inexistentes outros meios eficazes de execução e preservada a subsistência digna do executado e de sua família
.”

(
TJMT, AI
1011307-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
publicado
no DJE 10/07/2025)

[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
.PENHORADESALÁRIO. POSSIBILIDADE.LIMITAÇÃOA 30%
. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Neuraci
Tomas da Costa contra decisão que manteve o bloqueio judicial, alegando que o valor bloqueado é proveniente desalárioe utilizado para cobrir despesas de natureza alimentar e médica.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade da manutenção do bloqueio judicial sobre parte dos vencimentos da agravante, à luz do art. 833, inc. IV, do CPC/2015, que protege verbas de natureza alimentar, e se a constrição realizada compromete sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. Osaláriodo devedor é, em regra, impenhorável, salvo nos casos em que apenhorase limita a 30% dos rendimentos líquidos, de modo a garantir o cumprimento das obrigações do devedor sem comprometimento de sua dignidade.

4. Na hipótese, o bloqueio judicial foi mantido dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando-se a preservação da subsistência da agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Apenhorade parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021.

(TJMT, AI
1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

[grifo nosso]

Outrossim, ressalta-se que o agravante não
comprovou
que a
referida
penh
ora
de rosto nos autos
resultaria em comprometimento da dignidade de sua
subsistência ou de seus familiares.

Desse modo, mostra-se adequada a manutenção da constrição, com mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do crédito de honorários sucumbenciais titularizado pelo agravante no processo nº 1000257-04.2019.8.11.0020, assegurada a imediata liberação do saldo remanescente em seu favor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, a fim de manter a penhora no rosto dos autos nº 1000257-04.2019.8.11.0020, limitada a 30% do crédito de honorários sucumbenciais ali apurado
; ou, caso já efetuado o depósito nos autos de origem nº 1001096-53.2024.8.11.0020, nos termos da sentença proferida nos autos
da penhora (autos
nº 1000257-04.2019.8.11.0020
)
, que a limitação ora fixada incida sobre a quantia depositada, preservadas as demais determinações ali constantes e competindo ao Juízo de origem a
eventual
adequação dos valores.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025